Tribunal: TJPA
Processo: 0810377-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810377-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES SANTIAGO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que impôs, como condição para progressão ao regime aberto, o uso de monitoramento eletrônico, sem detalhamento da forma e do período de imposição. Supervenientemente, constatou-se que o apenado se encontra cumprindo pena sem o uso de tornozeleira eletrônica, conforme certidão do
INFOPEN
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringia-se à legalidade e à fundamentação da imposição do monitoramento eletrônico como condição para a progressão de regime, bem como à ausência de especificação da duração e da forma de controle.

3. Verificou-se, no entanto, a superveniente perda do objeto recursal, tendo em vista a cessação do monitoramento impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal estabelece que, diante da perda superveniente de objeto, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

5. No caso, comprovado que o apenado está atualmente cumprindo pena sem monitoramento eletrônico, revela-se prejudicado o agravo em execução penal interposto, por esvaziamento de sua utilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. “A perda superveniente do objeto do agravo em execução penal, pela cessação do monitoramento eletrônico impugnado, acarreta o prejuízo do recurso e impõe sua extinção sem resolução do mérito.”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o agravo em execução penal em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Raimundo Nonato Alves Santiago
, irresignado com a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do
Processo de Execução nº 0006336-23.2014.8.14.0015
, ao impor
monitoramento eletrônico para a concessão de progressão do apenado ao regime aberto
, não teria fundamentado a necessidade do uso do dispositivo e nem detalhado as minúcias da forma de contagem em que ele deveria permanecer monitorado.

Em
razões recursais
(doc. ID 20331492), a defesa requer que seja
suprimida omissões sobre o uso do monitoramento eletrônico que causam prejuízos ao apenado
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20331500), o Promotor de Justiça de 1º Grau clama pelo
provimento
do recurso manejado, para que seja declarada a NULIDADE da decisão de seq. 183 – SEEU, para que outra seja proferida em seu lugar, em razão da ausência de fundamentação idônea.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais
, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
(doc. ID 20331502).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pela
prejudicialidade
do feito, em razão da
perda superveniente de objeto
, já que
o apenado está cumprindo pena sem monitoramento eletrônico
(parecer, doc. ID 26655535).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual, em virtude da perda de objeto.

VOTO

Analisando detidamente o agravo em execução penal, verifiquei que
o remédio constitucional perdeu seu objeto
no presente caso. Isto porque, conforme decisão juntada nos autos eletrônicos (doc. ID 26594207), referente ao
Processo nº 0006336-23.2014.8.14.0015
, datada de
23/09/2024
, verifica-se a informação de que, segundo o
INFOPEN
,
o apenado está cumprindo pena sem monitoramento eletrônico
, razão pela qual
o presente agravo em execução perdeu o objeto
.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da
perda de seu objeto
, determinando, por consequência, seu
arquivamento
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025